Tribunal: TJDFT
Processo: 0715248-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA DE MENOR. FIXAÇÃO EM FAVOR DA GENITORA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONVIVÊNCIA PATERNA. PROBLEMAS COMPORTAMENTAIS CRIANÇA. INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE. DIREITO DE VISITA PATERNA. ASSEGURADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Dispõe o Art. 1585 do Código Civil que "em sede de medida cautelar de separação de corpos, em sede de medida cautelar de guarda ou em outra sede de fixação liminar de guarda, a decisão sobre a guarda de filhos, mesmo que provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz, salvo se a proteção aos interesses dos filhos exigir a concessão de liminar sem a oitiva da outra parte, aplicando-se as disposições do art. 1584".
2. A guarda provisória do menor deve ser atribuída à sua genitora ante a tenra idade da criança que possui 4 (quatro) anos de idade, fase na qual a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que deve permanecer com a mãe, sua guardiã natural.
3. As alegações de que a convivência paterna estaria causando problemas comportamentais na criança demandam melhor instrução do feito originário.
4. É certo que aquele que não detém a guarda dos filhos, tem o direito de visitá-los e tê-los em sua companhia (Art. 1.589 do Código Civil), bem como que os elementos constantes nos autos não justificam privar pai e filho da companhia recíproca.
5. Agravo de Instrumento parcialmente provido.